Tribunal: TJMT
Processo: 1026619-66.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026619-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTACAO SAUDE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA - CNPJ: 27.895.824/0001-23 (RECORRENTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1026619-66.2020.8.11.0001 – Juizado Especial Cível de Poxoréo - MT.

RECORRENTE: AGEMED SAUDE S/A.

RECORRIDO: ESTACAO SAUDE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fáticas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, condenando-a ao pagamento de R$ 20.962,66 (vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), atinente à cobrança de débito correspondente a contrato de prestação de serviços de saúde.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Prestação dos serviços não comprovados.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A parte recorrente compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 06.05.2021, e, apesar de devidamente intimada de que
teria o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, deixou escoar tal prazo sem apresentar defesa processual nos autos,
razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 12:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia
;

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

Ademais, se vê que na audiência conciliatória, a parte recorrente ainda saiu cientificada da data da audiência instrutória, porém, se manteve inerte nos autos.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença de ID nº. 170983176, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023